Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713362-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: HEBER OLIVEIRA LIMA DESPACHO Considerando que a insurgência nos autos se refere a penhora de verba salarial, bem como que o contracheque apresentado pela parte Agravada data do ano de 2019, intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos cópias dos dois últimos contracheques atualizados nos autos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora